Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-48.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000081-48.2016.8.14.0025

APELANTE: NARCISO COMIN

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. JUNTADA DE FATURAS E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO APTA A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA, A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE INCONSISTÊNCIA NOS LANÇAMENTOS OU NOS ENCARGOS INCIDENTES. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA ATENDIDO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A controvérsia recursal consiste em verificar se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito decorrente de cartão de crédito, especialmente diante da ausência de contrato assinado pelo demandado.

II
- A revelia não importa procedência automática do pedido, pois a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil possui natureza relativa e não dispensa o exame de plausibilidade dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora.

III - No caso concreto, a procedência da ação de cobrança não se amparou apenas na ausência de contestação do requerido, mas também no conjunto documental apresentado pela instituição financeira, composto por faturas e demonstrativos de evolução do débito, elementos que permitem identificar a utilização do cartão, a origem da obrigação, a evolução da dívida e o valor cobrado.

IV - A ausência de contrato assinado de forma inequívoca, seja fisicamente ou
eletronicamente
, não conduz, por si só, à improcedência da cobrança, quando a relação jurídica e o inadimplemento podem ser extraídos de outros documentos idôneos, tais como faturas, extratos, demonstrativos de utilização e planilha evolutiva do débito.

V - A 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal tem admitido, em casos semelhantes, a suficiência da documentação bancária quando apta a demonstrar a origem da dívida e sua evolução, especialmente em ações de cobrança fundadas em débitos oriundos de cartão de crédito.

VI - A insurgência recursal limitou-se à alegação de inexistência da apresentação do contrato, sem impugnação específica quanto às movimentações lançadas, aos encargos incidentes ou à evolução da dívida demonstrada pela instituição financeira.

VII - Tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e inexistindo elemento capaz de infirmar a documentação apresentada, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

VIII - Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000081-48.2016.8.14.0025

APELANTE: NARCISO COMIN
ADVOGADO: MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA

APELADO: PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: IVO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
NARCISO COMIN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Na origem, a parte autora alegou ter firmado com o requerido contrato relativo a cartão de crédito, sustentando a existência de saldo devedor no valor de
R$ 45.185,75
(quarenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
.

O requerido, embora citado, não apresentou contestação, razão pela qual foi reconhecida sua revelia.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento do valor de
R$ 45.185,75
, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois teria se fundamentado exclusivamente na presunção de veracidade decorrente da
decretação da
revelia, sem que a instituição financeira tivesse comprovado a existência da relação jurídica alegada.

Afirma que não foi juntado contrato assinado, tampouco documento idôneo capaz de demonstrar a adesão ao cartão de crédito, seu recebimento, desbloqueio ou efetiva utilização. Aduz que as faturas, extratos e planilhas produzidos unilateralmente pela apelada não seriam suficientes para comprovar a origem da dívida.

Defende, ainda, que
à
revelia não possui efeitos absolutos e não dispensa a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do
código de
processo
civil
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a ação.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões.

É o relatório.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000081-48.2016.8.14.0025

APELANTE: NARCISO COMIN
ADVOGADO: MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA

APELADO: PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: IVO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito decorrente de cartão de crédito.

O apelante sustenta, em síntese, que a condenação teria se baseado exclusivamente na aplicação imediata
dos efeitos
da revelia, sem prova idônea da contratação ou da utilização do cartão de crédito. Defende que os documentos apresentados pela parte autora seriam unilaterais e insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Sem razão, contudo.

De início, é certo que a revelia não importa procedência automática do pedido. Nesse contexto,
sabe-se
que a presunção de veracidade prevista no art. 344 do código de processo civil possui natureza relativa, razão pela qual não dispensa o exame
de plausabilidade
dos fato
s
constitutivo
s
do direito invocado pela parte autora.

Todavia, no caso concreto, a procedência da demanda não se apoia apenas na ausência de contestação do requerido, mas também no conjunto documental apresentado pela instituição financeira.

Com efeito, embora o
contrato juntado
em inicial
(
ID. 2532832 – Pág. 19
)
corresponda
a minuta
de
termo de
adesão ao cartão de crédito
,
sem assinatura física ou eletrônica do demandado, verifica-se que a parte autora acostou aos autos
diversas
faturas e demonstrativos que permitem identificar a utilização do cartão, a evolução da dívida e o valor cobrado
(
ID. 2532832 – Pág. 51
)
.

Desse modo
, a ausência de contrato assinado, por si só, não conduz à improcedência da cobrança, quando a relação jurídica e o inadimplemento podem ser extraídos de outros documentos idôneos, tais como faturas, extratos, demonstrativos de utilização e planilha de evolução do débito.

A orientação desta 2ª Turma de Direito Privado tem admitido, em casos semelhantes, a suficiência da documentação bancária quando apta a demonstrar a origem da dívida e sua evolução.

Nesse sentido, no julgamento da Apelação Cível nº 0800990-83.2022.8.14.0013, de relatoria da
Exma.
d
esembargadora
Margui
Gaspar Bittencourt, esta Turma consignou que a juntada de faturas inadimplidas e demonstrativo de evolução do débito supre o requisito de liquidez e permite a manutenção da sentença de procedência em ação de cobrança fundada em cartão de crédito.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DESERÇÃO INOCORRENTE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DEMOSTRATIVO DE DÉBITO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA ATRAVÉS DE FATURAS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. SUPERENDIVIDAMENTO. JUROS ABUSIVOS. INOBERVÂNCIA DA LEI N. 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
Lucimário
Barbosa de Lima contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, condenando o réu ao pagamento de R$ 93.258,17, devidamente atualizado, acrescido de juros e multa, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de demonstrativo de cálculo da dívida; (
ii
) estabelecer se há incidência de juros abusivos e se é aplicável, no caso, a Lei do Superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não é nula, pois o Banco Bradesco S/A juntou aos autos demonstrativo de cálculo detalhado, acompanhado de todas as faturas inadimplidas do cartão de crédito, permitindo clara visualização da evolução da dívida, dos juros aplicados e do índice de correção, conforme previsto no art. 373, I, do CPC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A juntada de faturas inadimplidas e demonstrativo de evolução do débito supre plenamente o requisito de liquidez e permite a manutenção da sentença de procedência na ação de cobrança.
[...] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800990-83.2022.8.14.0013 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-08)
.

No mesmo sentido, no julgamento da Apelação Cível nº 0800839-47.2024.8.14.0046, de relatoria desta
d
esembargadora, decidiu-se que a ausência de contrato físico não compromete, necessariamente, a pretensão de cobrança de débitos oriundos de cartão de crédito, desde que a relação jurídica e o inadimplemento estejam devidamente demonstrados por outros meios idôneos.

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DIVERGÊNCIA DE NUMERAÇÃO DOS CARTÕES. IRRELEVÂNCIA. DÉBITO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 – A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a ausência de contrato assinado compromete a pretensão de cobrança do banco; (
ii
) se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento; e (
iii
) se a divergência na numeração dos cartões afeta a exigibilidade da dívida. 3 – A jurisprudência consolidada admite a cobrança judicial de débitos oriundos de cartão de crédito mesmo na ausência de contrato físico, desde que a relação jurídica e o inadimplemento estejam devidamente demonstrados por outros meios idôneos, como as faturas. 4
- As
faturas acostadas aos autos demonstram inequivocamente a existência da relação jurídica, a utilização dos serviços e a inadimplência do réu, cumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC. 6 – A divergência na numeração dos cartões é irrelevante diante da identificação clara do titular da dívida mediante nome, CPF e endereço constantes nas faturas. 7 – Inexistindo vício nos documentos e estando comprovada a dívida, é de rigor a manutenção da sentença. 8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 320, 355, I, e 373,
I.Jurisprudência
relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível 04654468820238040001; TRF-4, AC 50090907120194047100; TJ-CE, Apelação Cível 0110170-04.2017.8.06.0001.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800839-47.2024.8.14.0046 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-23).

Também merece referência o entendimento firmado por esta 2ª Turma de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível nº 0800570-57.2024.8.14.0062, de relatoria do
Exmo. d
esembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Embora aquele caso dissesse respeito a ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, a
ratio

decidendi
é aplicável ao presente caso, na medida em que reconhece a suficiência
,
para instrução da inicial
,
d
a apresentação
documentos convergentes

referentes a
relação jurídica
subjacente
, tais como contrato geral, extratos, telas sistêmicas, planilha evolutiva e memorial de cálculo, quando capazes de demonstrar a origem da obrigação.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO CONTRATADO POR CANAIS ELETRÔNICOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SUFICIÊNCIA DE CONTRATO GERAL, EXTRATOS, TELAS SISTÊMICAS E MEMORIAL DE CÁLCULO. SÚMULA 247 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A ação monitória é cabível para cobrança de saldo devedor decorrente de contrato de abertura de crédito/limite pré-aprovado, desde que instruída com prova escrita apta a demonstrar a obrigação. 2. O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativos da dívida (extratos, telas sistêmicas e memorial de cálculo), constitui prova escrita suficiente para a ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ. 3. Não há cerceamento de defesa quando os documentos apresentados permitem a verificação da origem do débito, dos encargos e da evolução do saldo devedor. [...]
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800570-57.2024.8.14.0062 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-24).

No presente caso, a insurgência recursal se limita à alegação de insuficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira autora, sem impugnação específica quanto às movimentações lançadas, aos encargos incidentes ou à evolução da dívida demonstrada pela instituição financeira.

Assim, comprovada a existência do débito e inexistindo elemento capaz de infirmar a documentação apresentada pela instituição financeira, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do
código de processo civil.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2026